Tribunal: TJDFT
Processo: 0747972-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747972-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: REINALDO VILAS BOAS ARANTES, VANIA VITORIA RODRIGUES CAMPOS, LUCIANO PEDRO AREAL, ADRIANA FERREIRA BARROS AREAL, ADRIANA BARRETO NEVES, JOSE DA SILVA RAMOS, MARIA CLOTILDE MARTINS DE PAULA, SILVIA ELAINE ALVES, MARIA MILDA DE MORAES, JOAO MARCOS MARTINS ARANTES, BEATRIZ MARTINS ARANTES, A. L. M. A., GILSON BATISTA DE PAULA, LUIS JORGE DE SOUSA E SILVA, JOAO MASCARENHAS DE MORAES, DERLOPIDAS GOMES NEVES JUNIOR, ADAILMA FRANCA BRAGA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: DEBORAH CATIA MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se deagravodeinstrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos autos de ação reivindicatória n. 0712384-64.2019.8.07.00180001, ajuizada pela ora agravada em desfavor dos agravados em epígrafe. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, e que eventuais alegações não influenciarão na convicção já formada, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pelas partes (id 131283038 - autora e 131812103 - requeridas) não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. O argumento primordial desenvolvido pelo agravante é o de que, em se tratando de demanda reivindicatória, em que se alegou a existência de usucapião, haverá necessidade de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessário a tal espécie de aquisição da propriedade em controvérsia. Informa que requereu o depoimento pessoal dos agravados “com o objetivo de se apurar ao menos o termo inicial da posse para fins da contagem do prazo prescricional”. Destaca que “não seria razoável aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que pretende-se com a prova requerida comprovar questão de mérito”. Ressalta, tomando por imprescindível para o exercício do seu direito à ampla defesa e reportando-se ao caput do art. 369 do CPC/2015, que somente com o depoimento pessoal dos agravados será possível comprovar a data de início da posse de cada um deles, haja vista que, segundo insiste, não foi juntado aos referidos processos qualquer prova documental em relação a tanto. Por fim, pede, liminarmente, a concessão da “antecipação da tutela recursal, para que sejam deferidas as provas pretendidas, determinando a produção de prova oral de cada AGRAVADO, a fim de que seja apurado o tempo de posse individualmente de cada morador”. É o relato do essencial. Decido. Ressalte-se, de início, quanto a eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, que a norma do art. 1.019, I, do CPC/15 autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir “efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Nesse sentido, no que tange à análise do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o legislador processual exigiu, mediante a aplicação da norma constante do art. 300 do CPC/15, a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, não é despiciendo salientar, por um lado, que a usucapião é uma forma de aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel pelo uso prolongado e incontestado, desde que cumpridos os requisitos legais. Por outro lado, cabe destacar que a prova oral no processo civil pode ser relevante para a usucapião, dependendo, por certo, do caso concreto e das circunstâncias da posse. Nesse sentido, é de se ressaltar que a prova oral pode servir para demonstrar, por exemplo, o animus domini, ou seja, a intenção de agir como dono do bem; a inexistência de oposição à posse, ou seja, a ausência de contestação ou resistência por parte do proprietário ou de terceiros; e o tempo de posse ininterrupta, ou seja, o período contínuo e sem interrupção em que o possuidor exerceu a posse sobre o bem. É indubitável que a prova oral, por si só, afigura-se insuficiente a comprovar a usucapião, devendo ser corroborada por outros meios de prova, como documentos, perícias, inspeções judiciais, etc. Desse modo, não se olvidando o princípio do livre convencimento motivado (CPC, 379), mas considerando em especial o direito das partes de provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz (CPC, 369), é de se entender com razão o recorrente, notadamente no que se refere ao potencial poder de elucidação que pode trazer a prova oral por ele pretendida. Nesse contexto, importa salientar que esta Relatoria já enfrentou recentemente tema muito semelhante ao presente, tendo assim entendido, verbis: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO ATENDIDO. PROVA ORAL NECESSÁRIA. OBSERVAÇÃO QUANTO À NECESSÁRIA INCLUSÃO DA HERDEIRA DO PROPRIETÁRIO NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. (...). 2. Autora pleiteou de forma subsidiária a oitiva de testemunhas, caso o Magistrado entendesse pela insuficiência das provas produzidas até o momento. Tendo em vista que a fundamentação da sentença foi justamente a carência probatória, o magistrado deveria continuar com a fase instrutória. 2.1. A prova testemunhal possui relevância no contexto da usucapião, para a comprovação de existência ou não de posse ad usucapionem e da ausência de oposição possessória. 2.2. O julgamento antecipado configura, no caso, cerceamento de defesa. 3. Preliminar acolhida. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1761221, 07067304520228070001, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente ao exposto, demonstrada a presença dos requisitos a tanto necessários, notadamente no que se refere à razoabilidade do direito alegado, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, nos moldes em que requerido pela agravante, que o magistrado decisor acolha o requerimento de produção de prova oral, a fim de que seja apurado o tempo de posse individualmente de cada morador. Oficie-se, comunicando, com urgência, a presente decisão ao Juízo a quo. À parte agravada para, querendo, responder ao referido recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator